Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702882-22.2024.8.07.0020 RECORRENTE: WAGNER RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral. II - Para a caracterização do crime de injúria racial deve ficar demonstrado o dolo, ou seja, a intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade ou decoro, quanto a questões identitárias atinentes à raça cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. III – No caso, mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de injúria racial, quando as declarações prestadas pela vítima são corroboradas pela farta prova oral colhida em Juízo. IV - São prescindíveis para a formação da convicção judicial o deferimento de acesso às imagens do local dos fatos, porquanto estas não capturam o som, e mesmo se assim fosse, há perturbação ambiental, que poderia obstruir a prova pretendida. De igual modo, as imagens também poderiam não ter capturado o momento do chute, sendo que o próprio apelante afirma que jogou a comanda na vítima, o que também torna crível e dotada de credibilidade o depoimento da vítima que foi confirmado em juízo pelas testemunhas. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa, bem como sua absolvição, ao argumento de que restou comprovado que agiu tomado por violenta e absoluta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016